Tribunal: TJMT
Processo: 1006950-20.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006950-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), REGINALDO CARLOS DUENHA - CPF: 769.455.961-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERVENIENTE GARANTIDOR. HIPOTECA. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO BEM DADO EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial, mantendo no polo passivo interveniente garantidor que constituiu hipoteca sobre fração ideal de imóvel, embora não tenha assumido obrigação como devedor, fiador ou avalista, pretendendo o recorrente o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a extinção da execução em seu desfavor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o interveniente garantidor, que não assumiu obrigação pessoal nem solidariedade, possui legitimidade para figurar no polo passivo de execução de título extrajudicial; (ii) estabelecer se é admissível a execução proposta exclusivamente contra o garantidor, sem a presença do devedor principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A solidariedade não se presume e depende de previsão legal ou estipulação expressa, inexistente nos títulos executivos, o que impede a equiparação do garantidor a devedor.

4. O interveniente garantidor assume responsabilidade de natureza exclusivamente real, limitada ao bem dado em garantia, não respondendo pessoalmente pela dívida.

5. O art. 779, V, do CPC autoriza a execução contra o titular do bem gravado, mas não transforma o garantidor em devedor pessoal, restringindo a responsabilidade à constrição do bem.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que o terceiro garantidor não precisa integrar o polo passivo da execução, sendo suficiente sua intimação acerca da penhora do bem hipotecado.

7. A execução proposta exclusivamente contra o garantidor revela vício estrutural, pois a garantia real é acessória e pressupõe a presença do devedor principal para aferição da exigibilidade da obrigação.

8. A ausência do devedor principal compromete a validade da execução e impede a imputação isolada dos efeitos executivos ao garantidor.

9. A recuperação judicial do devedor principal não cria obrigação inexistente nem autoriza a ampliação subjetiva do título executivo para alcançar quem não assumiu coobrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. O interveniente garantidor que não assume obrigação pessoal nem solidariedade não possui legitimidade para figurar como executado, respondendo apenas pelo bem dado em garantia. 2. A execução fundada em garantia real não pode ser proposta exclusivamente contra o garantidor, sendo necessária a presença do devedor principal. 3. O art. 779, V, do CPC autoriza a constrição do bem dado em garantia, sem converter o garantidor em devedor pessoal
”.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 265; CPC, arts. 779, V, 485, VI e 85, §2º; Lei nº 11.101/2005, art. 49, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.351.759/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 11.04.2024; STJ, REsp nº 1.649.154/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.09.2019; STJ, REsp nº 1.794.209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.05.2021; TJMT, AI nº 1001338-38.2025.8.11.0000, j. 22.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
REGINALDO CARLOS DUENHA
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Jacob Sauer da 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
nº 1006816-40.2024.8.11.0007, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A.
, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade e, posteriormente, os embargos de declaração opostos, mantendo o agravante no polo passivo da execução.

Narra o agravante que a execução foi proposta exclusivamente em seu desfavor, sob o fundamento de que a devedora principal, Elaine Alessandra Pinheiro, se encontra em recuperação judicial, tendo o exequente invocado o art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005, bem como entendimento jurisprudencial segundo o qual a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra coobrigados ou terceiros solidários.

Sustenta, contudo, que não ostenta a condição de devedor solidário, fiador, avalista ou coobrigado nas Cédulas de Crédito Bancário nº 117.714.381, 117.715.028 e 117.714.185, limitando-se sua participação contratual à qualidade de interveniente garantidor, mediante constituição de hipoteca cedular sobre fração ideal de imóvel rural de sua copropriedade, juntamente com sua esposa.

Alega que, à luz do art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, dependendo de previsão legal ou estipulação expressa, o que não se verifica nos instrumentos contratuais em questão, e que jamais assumiu obrigação pessoal pelo pagamento da dívida, tendo apenas vinculado determinado bem à garantia do débito contraído por terceiro.

Defende que a responsabilidade do interveniente garantidor é de natureza estritamente patrimonial e limitada ao bem dado em garantia, não se confundindo com a responsabilidade pessoal do devedor principal, e inexistindo assunção de coobrigação, não poderia figurar como executado em sentido pleno, tampouco ter seu patrimônio pessoal atingido além dos limites da garantia real constituída.

Assevera, ainda, que o crédito do BANCO DO BRASIL em face da devedora principal está submetido ao juízo da recuperação judicial, devendo sua satisfação observar o plano e a ordem de pagamento estabelecida naquele procedimento, sob pena de violação ao regime concursal e de concessão de tratamento privilegiado ao credor exequente.

Sustenta que a garantia real segue a sorte da obrigação principal, de modo que, estando esta submetida à recuperação judicial, não seria juridicamente admissível direcionar a execução contra terceiro que não assumiu obrigação pessoal pelo débito.

Acrescenta que, em situação que reputa análoga, foi reconhecida por este Tribunal a ilegitimidade passiva de Michelli Maurutto Duenha, cônjuge que igualmente figurou como interveniente na constituição de hipoteca, com a consequente extinção da execução sem resolução do mérito, circunstância que invoca como reforço à tese de tratamento isonômico.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, acolhendo-se a exceção de pré-executividade, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a extinção do processo executivo em relação a si, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo nem de antecipação de tutela recursal.

Devidamente intimado, o
BANCO DO BRASIL S.A
. apresentou contrarrazões (Id. 353666398), defendendo a manutenção da decisão agravada ao fundamento de que o agravante, na qualidade de titular de fração ideal do bem hipotecado e interveniente garantidor, enquadra-se na hipótese do art. 779, V, do Código de Processo Civil, sendo legítima sua inclusão no polo passivo da execução, ainda que sua responsabilidade permaneça limitada à garantia prestada, ressaltando a distinção em relação a mero anuente e a possibilidade de excussão da fração ideal não abrangida pela recuperação judicial da devedora principal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia à legitimidade passiva do agravante
REGINALDO CARLOS DUENHA
para figurar no polo passivo da
execução de título extrajudicial fundada nas Cédulas de Crédito Bancário
nº 117.714.381, 117.715.028 e 117.714.185, emitidas por Elaine Alessandra Pinheiro, atualmente em recuperação judicial.

O Juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade ao fundamento de que o agravante, na qualidade de titular de fração ideal de imóvel hipotecado, enquadrar-se-ia na hipótese do art. 779, V, do Código de Processo Civil, sendo, por isso, legítima sua permanência no polo passivo da execução.
In verbis
:

“
No caso em análise, o excipiente alega a tese de ilegitimidade passiva, que consiste em matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e que dispensa dilação probatória. Assim, a via eleita mostra-se adequada.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. A defesa central do excipiente Reginaldo reside na sua alegada ilegitimidade passiva, sob o argumento de que é mero interveniente garantidor, com responsabilidade limitada ao bem hipotecado, e não devedor solidário ou coobrigado.

Todavia, assiste razão ao banco exequente quanto à legitimidade do executado para figurar no polo passivo da presente execução, conforme fundamentos a seguir.

Não se pode olvidar que, como dispõe expressamente o art. 265 do Código Civil, “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”.

Verifica-se que o executado assinou as Cédulas de Crédito Bancário n. 117.714.814, n. 117.715.028 e n. 117.714.185, como interveniente garantidor, constituindo hipoteca sobre a Fazenda Guatambu II, situada no Lote rural n. 396, registrada na matrícula n. 30.076, fato este, inclusive, incontroverso.

Contudo, nos termos do art. 779, inciso V do CPC, “A execução pode ser promovida contra: [...] V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito”, hipótese que se amolda ao caso concreto.

[...]

Além disso, a jurisprudência do STJ, no Tema 885 e através da Súmula n. 581, consolidou o entendimento de que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005” (REsp 1.333.349/MT).

[...]

No caso, a execução foi ajuizada exclusivamente contra REGINALDO, a quem não se estendem automaticamente os efeitos da recuperação judicial da devedora principal sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo, contudo, com responsabilidade restrita ao bem dado em garantia do débito, nos termos da legislação aplicável.

[...]

Com relação ao bem ofertado em garantia, verifica-se que a propriedade está dividida em partes ideais, sendo 50% pertencente ao executado Reginaldo Carlos Duenha e os outros 50% de titularidade de Elaine Alessandra Pinheiro, atualmente submetida a processo de recuperação judicial (id. 172730002).

Naquele procedimento, a recuperanda postulou o reconhecimento da essencialidade de sua fração ideal de 50% da “Estância Guatambu II” (id. 200621965), pedido que foi acolhido pelo juízo da recuperação (id. 189590038).

Nota-se, portanto, que a decisão judicial reconheceu a essencialidade apenas sobre a quota-parte pertencente à recuperanda Elaine, não havendo extensão dessa proteção ao quinhão do coproprietário Reginaldo.

O §3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 estabelece a blindagem patrimonial exclusivamente em favor dos bens do devedor em recuperação, impedindo sua retirada da posse quando essenciais ao exercício da atividade empresarial. Contudo, a proteção legal não se estende a terceiros coproprietários ou garantidores estranhos ao processo recuperacional.

No caso, a quota ideal de 50% do imóvel pertencente a Reginaldo foi ofertada em garantia hipotecária e não se encontra abarcada pela decisão proferida no juízo da recuperação, razão pela qual permanece suscetível de constrição.

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta no id. 170185880, e, com isso, mantenho o executado REGINALDO CARLOS DUENHA, no polo passivo da presente execução
.” (Id. 206491570, na origem)

Contra essa decisão, o agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (Id. 220875617, na origem).

Pois bem.

Com a devida vênia, a decisão não merece subsistir.

A análise dos próprios títulos executivos, conforme destacado na peça recursal (Id. 347125866, fls. 2/3), revela que
REGINALDO CARLOS DUENHA
não subscreveu as cédulas como devedor, fiador ou avalista,
mas apenas como interveniente garantidor
, para fins de constituição de hipoteca cedular sobre fração ideal do imóvel rural denominado Estância Guatambu (matrículas nº 30.076 e 30.077). Vejamos:

(Id. 347125866 – fl. 3).

Não há cláusula de solidariedade expressa. E, nos termos do art. 265 do Código Civil, “
A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes
”. Ausente estipulação inequívoca nesse sentido, não se pode converter a garantia real em obrigação pessoal.

A distinção entre responsabilidade pessoal e responsabilidade patrimonial limitada é elementar na dogmática das garantias. O terceiro garantidor, quando não assume obrigação solidária, vincula apenas o bem dado em garantia, não se tornando devedor da obrigação principal.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no AREsp 2.351.759/SP, assentou expressamente que terceiros garantidores que não se obrigaram como devedores solidários e possuem responsabilidade patrimonial limitada apenas ao bem dado em garantia, não podendo existir pretensão executiva pessoal contra eles. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO POSTERIOR DE INTERVENIENTES GARANTIDORES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INOCORRÊNCIA.
RECORRENTES QUE NÃO SE OBRIGARAM NA QUALIDADE DE DEVEDORES SOLIDÁRIOS. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL LIMITADA AO VALOR DO BEM DADO EM GARANTIA
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal estadual afastou a alegação de prescrição, sob o fundamento de que os recorrentes ingressaram na demanda como garantidores da dívida, por meio de um vínculo real e não pessoal.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de ser dispensável que o terceiro garantidor integre a lide executiva, bastando a sua intimação da penhora da coisa dada em garantia, a fim de se opor a sua concretização.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido
”. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 2351759/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Dje 11/4/
2024
).

Como se lê, consignou-se que o vínculo do garantidor é real e não pessoal, sendo inclusive dispensável sua integração formal à lide executiva, bastando a intimação acerca da penhora do bem.

Tal orientação é plenamente aplicável ao caso em exame. O art. 779, V, do CPC autoriza a execução contra o responsável titular do bem vinculado por garantia real, mas isso não transmuta o garantidor em devedor pessoal.

A norma viabiliza a constrição do bem hipotecado, dentro dos limites da garantia,
não a sujeição irrestrita do patrimônio do interveniente
.

Acresce, ainda, fundamento autônomo e suficiente à conclusão ora firmada o fato de que, na origem, o BANCO DO BRASIL
ajuizou a execução exclusivamente em face de REGINALDO CARLOS DUENHA
, conforme se extrai do Id. 164087388,
deixando de incluir no polo passivo a devedora principal
, ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO, emitente das Cédulas de Crédito Bancário que embasam a pretensão executiva.

Tal circunstância revela vício estrutural da execução, porquanto desconsidera a natureza jurídica acessória da garantia hipotecária. Com efeito, a hipoteca não subsiste de forma autônoma em relação à obrigação principal, sendo instrumento de reforço da responsabilidade do devedor, e não fonte independente de obrigação. A exigibilidade da garantia pressupõe, logicamente, a exigibilidade da dívida em face daquele que efetivamente a contraiu.

A ausência do devedor principal no polo passivo compromete a própria causa de pedir executiva, na medida em que inviabiliza a aferição da higidez, exigibilidade e eventual extinção da obrigação subjacente, matérias que se inserem primariamente na esfera jurídica do devedor originário.

Não se pode admitir que o terceiro garantidor seja compelido a suportar, isoladamente, os efeitos da execução, sem que se oportunize ao devedor principal o exercício das defesas que lhe são próprias, como pagamento, novação, remissão ou prescrição.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, em se tratando de garantia real prestada por terceiro, impõe-se a formação de litisconsórcio passivo necessário entre o devedor principal e o garantidor, sob pena de comprometimento da validade da execução.

O entendimento consolidado no REsp 1.649.154 evidencia que
o proprietário do bem dado em garantia não pode figurar isoladamente no polo passivo, sendo indispensável a presença do devedor principal para legitimar a persecução executiva
e conferir eficácia aos atos de expropriação.

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AÇÃO DE EXECUÇÃO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. INTIMAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. SUFICIÊNCIA.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial.

2. Ação ajuizada em 06/06/2012. Recurso especial concluso ao gabinete em 31/01/2017. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se, na ação de execução com garantia hipotecária, os terceiros garantidores precisam ser citados para figurar no polo passivo da lide ou se basta que haja a intimação dos mesmos acerca da penhora, para que haja a expropriação do bem.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo agravante em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

5. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.

6.
A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido
”. (STJ, Terceira Turma, REsp
1649154/SC
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Dje 5/9/2019).

Assim, a execução proposta exclusivamente contra o agravante não apenas extrapola os limites subjetivos do título executivo, como também se revela juridicamente inviável sob a ótica da estrutura processual da execução por quantia certa, reforçando, por fundamento adicional, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Ademais, este próprio Tribunal, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 1001338-38.2025.8.11.0000, reconheceu a ilegitimidade passiva de
Michelli Maurutto Duenha
, que igualmente figurava apenas como anuente/interveniente na constituição da mesma garantia hipotecária. Naquela oportunidade, consignou-se que a mera anuência à constituição de garantia real não implica assunção de dívida nem formação de solidariedade, impondo-se a extinção da execução em relação à parte indevidamente incluída. Vejamos:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CÔNJUGE ANUENTE. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. INAPLICABILIDADE A TERCEIROS NÃO INTEGRANTES DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Michelli Maurutto Duenha contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, no bojo de execução de título extrajudicial proposta em desfavor da agravante, cujo fundamento recaiu sobre a constituição de hipoteca em contrato firmado entre o credor e a devedora principal, ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO, ora em recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a cônjuge que apenas anuí à constituição de garantia hipotecária, sem figurar como devedora, fiadora ou coobrigada, pode ser incluída no polo passivo da execução; e

(ii) se a aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal impede a continuidade da execução contra terceiros coobrigados ou garantidores.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ e a interpretação sistemática da Lei nº 11.101/2005 afastam os efeitos da recuperação judicial em relação a terceiros coobrigados, fiadores ou garantidores, exceto se houver expressa anuência do credor quanto à exoneração. A recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução contra terceiros não sujeitos ao plano.

4. A agravante não subscreveu o título como devedora nem como garantidora fidejussória restringindo-se sua participação à outorga uxória para constituição de hipoteca sobre bem comum.

5. Nos termos do art. 265 do CC/2002, a solidariedade não se presume, devendo resultar da lei ou da vontade das partes, o que não se verifica nos autos.

6. A jurisprudência consolidada do TJMG, TJPR e TJMS reconhece a ilegitimidade passiva de cônjuges anuentes que não assumem obrigação direta ou solidária no título executivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada, acolhendo a exceção de pré-executividade e reconhecendo a ilegitimidade passiva da recorrente, extinguindo-se o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A cônjuge que apenas anui à constituição de hipoteca, sem assumir responsabilidade direta no título executivo, não possui legitimidade passiva para figurar em execução fundada em obrigação alheia.

2. A recuperação judicial da devedora principal não obsta a execução contra terceiros, salvo com consentimento expresso do credor, nos termos da L. 11.101/2005, arts. 49, § 1º, e 59."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 265 e 1.647; CPC, art. 485, VI; L. 11.101/2005, arts. 49, § 1º, e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.11.2014; STJ, REsp 1.794.209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.05.2021; TJMG, AI 0782021-52.2023.8.13.0000, j. 25.10.2023; TJPR, AI 0054515-61.2023.8.16.0000, j. 09.01.2024; TJMS, AI 1421527-76.2024.8.12.0000, j. 23.02.2025.
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento 1001338-38.2025.8.11.0000, relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias, Dje 22/08/2025).

A coerência sistêmica e a segurança jurídica recomendam idêntico desfecho.

No tocante à recuperação judicial da devedora principal, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que os efeitos da recuperação não se estendem automaticamente aos coobrigados ou devedores solidários. Todavia, essa diretriz parte, necessariamente, da premissa da existência de coobrigação válida e eficaz do terceiro.

E, no caso em exame, a prova documental revela que
REGINALDO CARLOS DUENHA
não assumiu obrigação pessoal, não figurou como devedor solidário nem como coobrigado nas Cédulas de Crédito Bancário, tendo apenas constituído garantia real sobre fração ideal de imóvel de sua copropriedade (Id. 347125866, fls. 2/3).

Logo, manter sua permanência no polo passivo significaria ampliar indevidamente os limites objetivos e subjetivos do título executivo, em afronta ao princípio da tipicidade das obrigações e à regra de que a execução deve guardar estrita conformidade com o título que a embasa.

Assim, a invocação do art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005, bem como da jurisprudência relativa à preservação das garantias em face de coobrigados, não autoriza a inclusão do agravante no polo passivo como devedor, porquanto sua responsabilidade, quando existente, é estritamente real e limitada ao bem dado em garantia, não se confundindo com obrigação pessoal solidária.

Ao arremate, ausente obrigação pessoal, inexiste legitimidade passiva para execução plena.

Nesse sentido, cito os precedentes dos Tribunais pátrios que corroboram o entendimento:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDIÇÕES DA AÇÃO. CABIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO TERCEIRO GARANTIDOR. PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL HIPOTECADO. LIMITAÇÃO AO VALOR DA GARANTIA OFERTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída.” (STJ – REsp n. 1.912.277/AC, Rel . Min. NANCY ANDRIGHI, 3ª Turma, j. 18/05/2021, DJe 20/05/2021) 2.
O garantidor hipotecário é corresponsável pelo pagamento da dívida especificada no contrato, contudo, sua responsabilidade se limita ao bem imóvel dado em hipoteca. Isto porque a hipoteca constitui garantia real que confere ao credor o direito de ser pago pelo valor do bem hipotecado, pertencente ao devedor ou a terceiros, com preferência sobre os demais que não gozem de privilégio especial ou de propriedade de registro. 3. Com efeito, inexistindo qualquer vínculo pessoal do dador da garantia com a dívida assumida por terceiro, mas sim vínculo real da coisa hipotecada, não há como qualificá-lo como devedor solidário, de modo que no processo de execução o garantidor não pode ser "citado para pagar", já que nada deve
. 4.
No caso dos autos, a finalidade da citação/intimação do garantidor tem por objetivo atender à regra prevista no artigo 835, § 3º do CPC
. Nestas condições, ele é parte legítima para figurar no polo passivo da execução até o limite da garantia, e
não como devedor solidário. Precedentes do STJ
. 5. Agravo de instrumento provido em parte
”. (TRF-3, 1ª Turma, agravo de instrumento 5014192-56.2022.4.03.0000, relator Desembargador Federal Wilson Zauhy Filho, Dje 15/05/2023).

“
APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTERVENIENTE GARANTE – GARANTIA REAL – AUSENCIA DE SOLIDARIEDADE PELO TOTAL DA DÍVIDA – LIMITE GARANTIDO PELO BEM OFERTADO EM GARANTIA REAL – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA. Recurso conhecido e desprovido.

(1) - A respeito deste tema deve registrar que o terceiro garantidor hipotecário se trata de uma pessoa física ou jurídica que pode, por sua livre e espontânea vontade, garantir dívida alheia pelo seu patrimônio, através do pacto hipotecário (garantia real) vinculando um ou mais bens imóveis de sua propriedade à obrigação contratual assumida.

(2) -
Não se trata de devedor solidário; sua responsabilidade vai até o montante do débito apurado e garantido pelo bem indicado. Se persistirem valores outros, responderão o devedor principal e outros coobrigados solidários, solidariedade total que não pode ser imposta ao terceiro garantidor hipotecário
.

(3) – Correta a decisão de primeiro grau que, fazendo suas razões de decidir, registra a permanência do interveniente garantidor no processo de execução tão somente até o valor do bem de sua propriedade que deu em garantia real
”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação cível 1001887-15.2020.8.11.0003, relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho, Dje 09/03/2021).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. – DECISÃO QUE RECONHECEU A LEGITIMIDADE PASSIVA DOS GARANTIDORES HIPOTECÁRIOS BEM COMO SUA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. – REFORMA PARCIAL DA INTERLOCUTÓRIA. NECESSIDADE. - TERCEIRO QUE PRESTA GARANTIA REAL DEVE FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA CONSOANTE DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO 779 DO CPC. – A RESPONSABILIDADE DO GARANTIDOR HIPOTECÁRIO SE LIMITA AO BEM OFERECIDO COMO GARANTIA REAL NO TÍTULO EXEQUENDO. PRECEDENTES. LIMINAR CONFIRMADA. Agravo de Instrumento parcialmente provido
”. (TJ/PR, 16ª Câmara Cível, agravo de instrumento 0000432-95.2023.8.16.0000, relator Desembargador Paulo Cezar Bellio, Dje 25/4/2023).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva de
REGINALDO CARLOS DUENHA
na
execução de título extrajudicial
nº 1006816-40.2024.8.11.0007, extinguindo o processo em relação a ele, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Considerando o contido no Tema Repetitivo n. 410 do STJ (REsp 1.185.036/PE), que estabelece ser cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando ocorrida a extinção, ainda que parcial, do processo executivo, condeno o agravado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026